Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM PERTENCE A TERCEIRO. REJEIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA.
As Executadas, ora Agravantes, não possuem legitimidade e interesse para questionar judicialmente a penhora realizada na origem, uma vez que, tratando-se, como sustentam as Recorrentes, de bem há muito alienado a terceiro, a medida processual adequada para tanto são os Embargos de Terceiro; isso porque os Embargos de Terceiro são o instrumento adequado para aqueles que, não sendo parte no processo, sofram constrição ou ameaça de constrição sobre os seus bens (art. 674 do Código de Processo Civil). Assim, descabida a apresentação, pelos próprios Executados, de impugnação à penhora com vistas na proteção de interesse alheio em nome próprio.
Agravo de Instrumento desprovido.